Tribunal: TJDFT
Processo: 0750271-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750271-05.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO COMPLEXO HOTELEIRO BRASILIA AGRAVADO: DELMY FERREIRA SOUTO, FABIANA DE ALMEIDA XAVIER, MARIA DO SOCORRO BORGES, MONICA APARECIDA BATISTA, HEBER LUIZ BARRETO MARTINS, ANA CRISTINA HORACIO DE MOURA LIMA, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARCIO RESENDE PROVENZA SCHETTINO, LAURO ROBERTO MARTINS, JOSE OCTAVIO SAUL DE OLIVEIRA JATENE, CARLOS ALBERTO VITORIA SILVA, LUCIA LOPES D E S P A C H O Comprove o condomínio agravante que a pessoa jurídica que o representa no presente recurso de agravo de instrumento, La Hotels Empreendimentos 1 Ltda., foi reeleita sua síndica, tendo em vista que documento constante dos autos (ID n.o 21625934 - Págs. 64/69; Assembleia Geral do Condomínio do Complexo Hoteleiro Brasília e Subcondomínios dos Edifícios Flat) comprova apenas que a eleição foi feita por um biênio, contado da data de realização da assembleia, que ocorreu em 13/05/2018. Brasília, DF, em 30 de março de 2021 15:48:21. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator